Tribunal: TJES
Processo: 5017711-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017711-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHON ERICK SILVA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO COM MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta-se ausência dos requisitos para a prisão preventiva, alegando que o paciente é primário, possui trabalho lícito, e que nenhuma droga foi encontrada em sua posse. Requer-se a revogação da prisão preventiva e a consequente liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, arma de alto poder lesivo e munições,bem como pela associação com menores para a prática do tráfico de drogas.

4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos autorizadores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. O modus operandi do delito, com a participação de menores de idade e flagrante em posse de armamento e drogas, reforça a necessidade da prisão preventiva, pois indica risco concreto de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas e evasão do distrito da culpa (periculum libertatis).

6. A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas aliado à apreensão de armas, considerando insuficientes medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública (RHC n. 201.754/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TES

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando a gravidade concreta dos fatos está evidenciada pela apreensão de entorpecentes, armas de fogo e pela associação com menores para o tráfico de drogas.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos previstos no art. 312 do CPP.

O risco concreto de reiteração delitiva, evasão e intimidação de testemunhas justifica a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC n. 201.754/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHON ERICK SILVA ALVES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como alega que o paciente é primário, possui trabalho lícito e que nenhuma droga foi encontrada na posse dele.

Liminar indeferida (id. 10910522).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11101109).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11203291).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHON ERICK SILVA ALVES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que decretou a prisã
o preventiva
do paciente nos
a
utos do process
o nº
0
002272-92.2024.8.08.0012

no qual foi denunciado pela prática dos crimes do art. art. 33, caput e art. 35 e inciso VI do art. 40, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como alega que o paciente é primário, possui trabalho lícito e que nenhuma droga foi encontrada na posse dele.

Liminar indeferida (id. 10910522).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11101109).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11203291).

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 07 de novembro de 2024, por volta das 14h15min, no bairro Campo Verde, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, em associação com menores de 18 (dezoito) anos, traziam consigo, drogas ilícitas, para fins de traficância. No mesmo contexto, o denunciado Kaio Da Costa Ferreira, acima qualificado, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Conforme Boletim Unificado nº 56213063 de ID 54394951 (pág. 9), Auto de Apreensão de ID 54394951 (pág. 54), Auto de Constatação JHON ERICK SILVA ALVES, RG nº 4719727/ES, CPF nº 206.632.987-84, brasileiro, solteiro, nascido em 09/06/2003 (21 anos), natural de Vila Velha/ES, filho de Márcia De Fátima Da Silva e Paulo Roberto Alves, residente e domiciliado na Rua Eucalipto, Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES; e KAIO DA COSTA FERREIRA, alcunha “COTOCO”, RG nº 4445037/ES, CPF nº 199.348.357-89, brasileiro, solteiro, nascido em 26/12/2003 (20 anos), natural de Santa Teresa/ES, filho de Alexandra Da Costa e Danilton Ferreira, residente e domiciliado no bairro Santo Antônio, Cariacica/ES; pelos fatos delituosos expostos a seguir: Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de ID 54394951 (pág. 59) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de ID 54394951 (pág. 61). (...)”

Vale registrar, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifico que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida aliada à apreensão de armamento de alto poder lesivo e munições.

Ao decretar a prisão preventiva a magistrada ressaltou que
“(...) a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamento de alto poder lesivo e munições, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto (...)”.

A jurisprudência do STJ “estabelece que, em casos de tráfico de drogas, especialmente com apreensão de armas, a prisão preventiva pode ser justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares menos gravosas”
(RHC n. 201.754/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Também é importante destacar que a gravidade concreta do delito é revelada ainda pelo modus operandi já que o paciente foi preso em flagrante na companhia de outros indivíduos, inclusive, menores de idade.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.